Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-07.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002421-07.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCO DE ALMEIDA - CPF: 303.622.611-72 (RECORRENTE), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Embargos de Declaração n. 1002421-07.2021.811.0008

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Embargante(s): Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados

Parte Embargado(s): Benedito Franco de Almeida

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 83

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade,
em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo
, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e julgando procedente o pedido de danos morais.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de obscuridade no acórdão.

Ao se pronunciar, a parte embargada requer a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação de declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais.

Importante destacar que o art. 49 da Lei n. 9099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal não começa a fluir a partir da intimação da parte acerca do teor do julgamento, mas diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a parte foi intimada do acórdão em 22/03/2022, quando se deu a sessão de julgamento do Recurso Inominado, cujo prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 23/03/2022 e, consequentemente, encerrou-se no dia 29/03/2022.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 31/03/2022 (id.

123366970), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo.

Assim, diante da evidente intempestividade é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, pela manifesta intempestividade.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022